Tribunal: TJDFT
Processo: 0807368-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O OBJETO DO RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de: (i) R$ 262,45 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais; (ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente, pois desconsiderou “a necessidade de uma reparação que verdadeiramente restaure o equilíbrio emocional e psicológico do Autor, abalado pelo acidente que como idoso impactou severamente seu dia a dia”. Argumenta que a sentença, ao fixar a indenização, ignorou os efeitos da fratura na fíbula e os danos à sua qualidade de vida, limitando-se a uma análise superficial do prejuízo, sem considerar a possibilidade de sequelas permanentes. Postula a concessão da gratuidade de justiça, todavia efetuou o pagamento das custas e do preparo recursal. Ao final, requer a reforma da sentença, para a majoração dos danos morais ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar a proporcionalidade/razoabilidade da quantia fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, pois o ato praticado é incompatível com a alegada hipossuficiência.
5. Narra o autor, em síntese, que sofreu uma queda nas dependências do réu, tendo escorregado no piso que estava molhado, resultando em lesão no pé direito com fratura da fíbula. Afirma que no local não havia sinalização indicando que o piso estava molhado e, portanto, escorregadio.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, incontroversa a lesão extrapatrimonial, porquanto não há recurso da parte requerida, ora recorrida.
7. Em relação ao valor arbitrado na condenação, tem-se que R$ 5.000,00 é adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Por oportuno, eventuais sequelas decorrentes do acidente sequer foram comprovadas, razão pela qual não podem fundamentar o pedido de majoração dos danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa objeto do recurso (majoração dos danos morais em R$ 10.000,00), conforme entendimento desta Turma Recursal, vide acórdão n. 2005848.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005848, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a Turma Recursal, j. 2.6.2025.